Tribunal: TJMT
Processo: 1035169-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035169-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 151.314.919-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMO LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos de n.º 1051449-97.2025.811.0041, que acolheu parcialmente a impugnação à execução, limitando-a até março de 2017, reconhecendo excesso de execução e determinando correção dos cálculos..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, apto a justificar a limitação temporal da execução pecuniária; (ii) definir se os cálculos apresentados configuram excesso de execução, ante a alegada inobservância dos parâmetros definidos no título judicial coletivo.

III. Razões de decidir

3. A limitação temporal da execução pecuniária depende da comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação de fazer, nos termos exatos do título judicial, o que não se verifica a partir da documentação apresentada, especialmente diante da persistência da controvérsia sobre a metodologia de cálculo adotada pelo ente público.

4. Os documentos constantes apenas no processo coletivo, como a Informação nº 065/2017, não foram suficientes para atestar o cumprimento efetivo da obrigação, sendo apontadas inconsistências entre as fichas financeiras e os registros de ponto dos servidores.

5. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de confrontar tecnicamente os valores pagos com os devidos, mostra-se imprescindível a realização de perícia contábil, a fim de verificar se houve a adoção do divisor de 150 horas para o cálculo do adicional noturno, conforme determinado judicialmente.

6.
O juiz, no exercício do poder-dever de condução do processo executivo, pode determinar, de ofício, a realização de perícia técnica, nos termos do art. 370 do CPC, para garantir a fiel observância ao título executivo judicial.

7. Quanto aos consectários legais, a decisão se mostrou acertada ao determinar a aplicação imediata dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da Emenda Constitucional nº 113/2021, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja adequação independe de preclusão ou requerimento das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A
limitação temporal da execução fundada em obrigação de fazer só é possível mediante prova inequívoca de seu efetivo cumprimento, nos moldes estritos do título judicial. 2.

A constatação de possível excesso de execução deve ser precedida de perícia técnica contábil, quando houver controvérsia relevante quanto à exatidão dos cálculos e à metodologia adotada. 3.

É lícito ao juiz, no cumprimento de sentença, determinar de ofício a realização de perícia contábil, nos termos do art. 370 do CPC, para apurar o valor exato devido".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370. EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2023; TJ-MG, AC 5001231-20.2020.8.13.0363, Rel. Des.ª Sandra Fonseca, j. 14.03.2023; TJ-SC, AI 5042839-09.2023.8.24.0000, Rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. 14.11.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.°
1051449-97.2025.811.0041
, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
que acolheu em parte a impugnação, para limitar temporalmente a execução até março de 2017, reconhecer o excesso de execução e determinar a correção dos cálculos
, nos seguintes termos (ID.
207767299
– processo n.°
1051449-97.2025.811.0041
):

“
VISTO.

Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 0019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso), em que se reconheceu o direito dos vigias noturnos do ensino público estadual ao cálculo do adicional noturno utilizando o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal, com adicional de 25%.

O exequente apresentou cálculos no valor de R$ 120.811,82 (cento e vinte mil, oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos), referente ao período de agosto/2003 a abril/2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) limitação temporal dos valores devidos até março/2017, quando houve alteração na forma de pagamento; (ii) prescrição da pretensão executória; (iii) ilegitimidade ativa por ausência de comprovação do exercício da função de vigia; (iv) excesso de execução; (v) incorreção no termo inicial dos juros de mora; e (vi) incidência indevida de juros sobre juros (anatocismo).

Apresentou cálculos no valor de R$ 41.860,96 (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).

É o relatório. Decido.

1. DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS VALORES DEVIDOS

O Estado de Mato Grosso alega que houve alteração na forma de pagamento dos vigias noturnos a partir de março de 2017, com efeitos financeiros a partir de abril do mesmo ano, conforme Informação nº 065/2017, Processo SEGES nº 117963/2017.

Considerando que o título executivo determinou a alteração do divisor para cálculo do adicional noturno, e havendo prova nos autos de que a Administração Pública implementou a mudança a partir de março/2017, com efeitos financeiros a partir de abril/2017, deve ser acolhida a alegação do executado neste ponto.

Assim, o período de apuração das diferenças deve ser limitado até março/2017, quando houve o cumprimento administrativo da sentença pelo Estado.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O Estado alega a prescrição da pretensão executória, considerando o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão coletiva exequenda, ocorrido em 17/08/2016, e o início da execução individual.

Conforme entendimento do STJ firmado no REsp 1.388.000/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Contudo, o exequente alega que em 2017 o sindicato ingressou com pedido de execução coletiva, o qual ainda estaria em tramitação, o que teria o condão de interromper o prazo prescricional.

De fato, a jurisprudência do STJ reconhece que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. Nesse sentido:

"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título." (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/4/2022).

Considerando que o exequente afirma que há execução coletiva em curso, ajuizada em 2017, e que o próprio Estado reconhece ter requerido o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais no ano de 2023, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Ademais, eventual alegação de prescrição pelo Estado, após ter requerido o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, configuraria comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé processual.

3. DA ILEGITIMIDADE ATIVA

O Estado alega que o exequente não consta na lista de beneficiários elaborada pelo SINTEP durante o curso da ação coletiva, o que demonstraria que não exerceu a função de vigia no período noturno.

Contudo, o título executivo reconheceu o direito ao correto cálculo do adicional noturno em favor dos vigias noturnos do ensino público estadual, não limitando a execução apenas àqueles que constavam em eventual lista apresentada pelo sindicato.

Ademais, o exequente apresentou documentação que comprova o recebimento de adicional noturno durante o período executado, o que demonstra o exercício da função de vigia noturno, legitimando-o a executar a sentença coletiva.

Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade ativa.

4. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O Estado alega que o valor pretendido pela parte exequente não prospera, pois o acórdão da Ação Coletiva nº 0019039-96.2008.8.11.0041 condenou o Estado a pagar somente a diferença entre o cálculo do adicional noturno com divisor 150 e o cálculo com o divisor 180, e não a integralidade do adicional.

Assiste razão ao executado neste ponto. O título executivo determinou a alteração do divisor para cálculo do adicional noturno, de modo que a execução deve se limitar à diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido com a aplicação do divisor correto.

5. DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

O Estado alega que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC.

Contudo, tratando-se de execução de sentença que reconheceu diferenças salariais, os juros de mora incidem desde a data em que cada parcela se tornou devida, conforme entendimento consolidado na Súmula 204 do STJ: "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida".

Por analogia, nas ações que envolvem pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora devem incidir desde a citação válida na ação de conhecimento, e não da citação na fase de cumprimento de sentença.

Rejeito, portanto, a alegação do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora.

6. DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS (ANATOCISMO)

O Estado alega que o cálculo apresentado pelo exequente incorre em anatocismo, ao aplicar a taxa SELIC sobre o valor já acrescido com os juros de poupança.

De fato, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Ademais, após a EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Assim, assiste razão ao executado quanto à necessidade de correção dos cálculos para evitar a capitalização de juros.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para:

1. Limitar temporalmente a execução até março/2017, quando houve o cumprimento administrativo da sentença pelo Estado;

2. Reconhecer o excesso de execução, determinando que o cálculo considere apenas a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido com a aplicação do divisor correto;

3. Determinar a correção dos cálculos para evitar a capitalização de juros (anatocismo), aplicando-se o IPCA-E e os juros de mora pela caderneta de poupança, ambos até 08/12/2021 e, após, apenas a taxa SELIC sobre o valor atualizado pelo IPCA-E, conforme EC 113/2021.

Rejeito as demais alegações do executado.

Considerando a necessidade de adequação dos cálculos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, observando os parâmetros fixados nesta decisão e no título executivo eu instrui a inicial.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos para homologação dos cálculos e prosseguimento da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão agravada limitou a execução a março de 2017. Todavia, o título executivo não estabelece limitação temporal dos efeitos financeiros da sentença, não sendo cabível ao juízo da execução restringir a sua eficácia.

Argumenta, nesse contexto, que embora a SEPLAG, teoricamente, tenha parametrizado seu sistema para aplicar o divisor de 150 horas no cálculo do adicional noturno, a parte agravada utiliza de fórmula fixa para calcular as horas noturnas, a qual não condiz com a jornada real desses servidores.

Pontua que o ente público confessa que adota um padrão fixo de 2,66 horas noturnas por dia para todos os vigias, multiplicadas pelos dias úteis do mês.

Destaca, ademais, que conforme ficha financeira e ponto eletrônico de servidor paradigma, colacionado ao presente instrumento, o servidor laborou 90,60 horas noturnas, porém a parte agravada calculou 74,48 horas, utilizando da metodologia de padrão fixo, resultando em um divisor médio de 180 e não 150 como determinado na sentença coletiva e em uma diferença a menor do adicional noturno.

Afirma, com base nisso, que o Estado não está cumprindo a obrigação de fazer, razão pela qual não é cabível se falar em limitação temporal para a cobrança das diferenças do adicional noturno nos termos estabelecidos no título executado.

Acrescenta que o cumprimento administrativo não extingue a obrigação judicial, mormente pelo fato de que a execução individual visa a apurar particularidades de cada credor.

Consigna, de outra parte, que não há excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela parte agravante já consideram as diferenças resultantes da aplicação incorreta do divisor pelo Estado de Mato Grosso.

Apregoa, além

disso, que a parte agravada não demonstrou analiticamente o suposto excesso, limitando a apresentar um valor que entende devido, sem detalhar a metodologia de cálculo, ônus que pertence ao executado.

Por essas razões, requer (ID. 320498376):

“
a) Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido por preencher todos os requisitos de admissibilidade;

b) Seja deferido o pedido de justiça gratuita, com a dispensa do recolhimento do preparo recursal e demais despesas processuais;

c) Seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em especial a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, até o julgamento final deste recurso;

d) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

e) No mérito, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de:

e.1) Afastar a limitação temporal imposta, determinando que a execução prossiga por todo o período indicado na inicial do cumprimento de sentença (agosto/2003 a abril/2025), com a devida compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente no mesmo período;

e.2) Afastar o reconhecimento do excesso de execução, mantendo-se os cálculos apresentados pelo Agravante como corretos, por já refletirem as diferenças devidas conforme o título executivo, ou, subsidiariamente, determinando que a Contadoria Judicial siga a metodologia empregada pelo Agravante;

f) A condenação do Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC”
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi
in
deferido (ID. 3
21408852
).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende
que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, asseverando que o Sindicato jamais questionou o cumprimento da obrigação, limitando-se a requerer a cobrança de valores retroativos a partir de 2017, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 323467362).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 3
29472852
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante do
deferimento tácito da assistência judiciária gratuita pelo juízo
a quo
, porquanto a parte agravante postulou na origem, desde a petição inicial, pela concessão da benesse, tendo o magistrado singular recebido o cumprimento de sentença determinando seu regular processamento.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto po
r

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.°
1051449-97.2025.811.0041
, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT,
que acolheu em parte a impugnação, para limitar temporalmente a execução até março de 2017, reconhecer o excesso de execução e determinar a correção dos cálculos
.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agrav
ante

promove o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de n.º 0019039-96.2008.811.0041, que reconheceu que o cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público estadual deve ser efetuado, utilizando o adicional de 25% e o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal, no valor de R$ 120.811,82 (cento e vinte mil e oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a prescrição da pretensão executória, a ilegitimidade ativa, bem como asseverando excesso de execução, diante da limitação temporal decorrente do cumprimento da obrigação de fazer em março de 2017 (ID. 201935209).

Intimada para se manifestar a respeito da impugnação apresentada (ID. 202154532), a parte exequente, ora agravante, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal.

O Juízo
a quo
, acolheu parcialmente a impugnação para limitar a apuração das diferenças até o mês de março/2017, reconhecendo que houve o cumprimento da obrigação pelo ente público, bem como para acolher a tese de excesso de execução, determinando a realização de novo cálculo considerando somente a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido, com a aplicação do divisor correto, além da correção dos cálculos para evitar a capitalização de juros (ID. 207767299).

Inconformada, a parte agravante argumenta, em suas razões, que a despeito da alteração do sistema no concernente ao divisor por 150 (cento e cinquenta), o Estado de Mato Grosso utiliza de jornada noturna fictícia como artifício para burlar os cálculos e efetuar pagamento equivalente àquele que seria devido mediante o pagamento baseado no divisor de 180 (cento e oitenta), bem como que os cálculos apresentados consideram apenas as diferenças entre os valores pagos e o devido, não havendo excesso de execução.

Vê-se, portanto, que o cerne da controvérsia consiste na comprovação, ou não, do cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, circunstância que limitaria a execução da obrigação pecuniária, além da coerência dos cálculos apresentados.

Para a análise da controvérsia relacionada à limitação temporal faz-se necessário, inicialmente, revisitar os autos do cumprimento de sentença coletivo n.º 0019039-96.2008.811.0041, promovido inicialmente pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, posteriormente desmembrado diante da dificuldade de liquidação do julgado em relação à multiplicidade de servidores substituídos.

Conforme pode se verificar naqueles autos, o Sindicato postulou pelo cumprimento da sentença na data de 31.01/2017 (ID. 65135278 – pág. 104/108), requerendo, incialmente, o atendimento à obrigação de fazer, consistente na alteração dos parâmetros de cálculo determinados na sentença, com a exibição das folhas de de pagamento dos servidores, desde 11.08.2003, para a apuração das diferenças devidas aos servidores quanto ao referido período.

O ESTADO DE MATO GROSSO noticiou que cumpriu a ordem judicial na data de 17.03.2017, consoante Informação n.º 065/2017 (ID. 65135278 – pág. 119/128).

Intimado para se manifestar, o substituto processual dos servidores alegou, na data de 30.06.2017, que a despeito da alteração sistêmica, não houve cumprimento integral da obrigação, ressaltando que para além da obrigação de fazer persiste a obrigação pecuniária decorrente das diferenças de valores retroativos (ID. 65135278 – pág. 134/135).

Ato seguinte, o julgador singular determinou a elaboração de cálculos, pela contadoria judicial, para a apuração do
an debeatur
(ID. 65135278 – pág. 136/137), sendo os autos devolvidos com certidão do contador, indicando a necessidade de apresentação das fichas financeiras dos servidores referente ao período compreendido entre agosto/03 a fevereiro/17 (ID. 65135278 – pág. 138).

Diante disso, a parte exequente requereu a intimação do ente público para colacionar tais documentos, dos quais detinha posse, enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO consignou a impossibilidade de cumprir tal encargo, postulando pela indicação de lista nominal dos servidores beneficiados pela decisão (ID. 65135278 – pág. 140/144).

Após decorridos quatro anos de paralisação processual, na data de 15.06.2023 o ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais de sentença (ID. 120645093), com o qual anuiu o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

Como se vê, a notícia de cumprimento da obrigação de fazer foi comunicada nos autos do cumprimento coletivo da sentença ainda no ano de 2017, porém sem a concordância da parte exequente, tanto que, recentemente, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela limitação temporal naquele feito, permanecendo a insurgência quanto ao não atendimento integral da ordem judicial. A limitação, a propósito, foi indeferida por aquele juízo (ID. 217860330).

Nesse ponto, razão parcial assiste à parte agravante quanto à limitação temporal estabelecida pelo julgador singular, o qual fundamenta sua conclusão na Informação n.º 065/2017, não colacionada aos autos de origem (apenas no cumprimento coletivo de sentença), documento que, entretanto, não demonstra, extreme de dúvida, o cumprimento da obrigação.

E, isso porque, os documentos ora apresentados, em especial a nota técnica e as fichas financeiras de servidores paradigma comparadas aos registros de ponto demonstram que a alegada parametrização implementada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, embora formal, não atende à aplicação do divisor de 150 (cento e cinquenta) horas sobre a remuneração para obter o valor normal da hora de trabalho sobre a qual incide o adicional noturno.

A matéria posta em discussão é complexa e envolve criteriosa análise contábil quanto à utilização de fórmula fixa e jornada fictícia média de 2,66 horas diárias, possivelmente como subterfúgio para esvaziar o conteúdo econômico do título judicial transitado em julgado.

Dessa forma, não há como concluir, sem a devida análise técnica, se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes estritos da sentença, sendo certo que a limitação temporal se mostra devida se, e somente se, reconhecido inequivocamente que não mais persiste a metodologia equivocada de cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

Nessa conjuntura, mostra-se necessário, caso a caso, verificar se a partir da alegada mudança realizada pelo ente público houve a efetiva implementação do divisor de 150 (cento e cinquenta) horas, mediante a apuração comparativa entre os valores percebidos a título de adicional noturno e as horas indicadas no registro e ponto e folha de pagamento do servidor.

Perfaz curial salientar, a propósito, que o julgador, no cumprimento de sentença, tem poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, notadamente quando há possibilidade de existência de excesso de execução. Logo, diante de controvérsia fática e contábil relevante, independentemente de requerimento das partes, o juiz pode determinar a realização de perícia contábil, nos termos do artigo 370, do CPC, a fim de verificar o
na debeatur
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte local apontou a necessidade de liquidação, por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). (Grifo nosso).

Quanto aos consectários legais, agiu com acerto o julgador singular ao estabelecer a observância aos Temas n.º 810, do STF, e n, 905, do STJ, além da Emenda Constitucional n.º 113/21, uma vez que os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração no cumprimento de sentença, sem que isso incorra em violação à coisa julgada. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS - EC Nº 113/21 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil. 2 - Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual. 3 - Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não aplicaram a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, cabível a reforma da sentença para alterar, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. 4 - Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MG - AC: 50012312020208130363, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO APÓS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXECUTADA . APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF. TEMA 1.170 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042839-09 .2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-11-2023)”.

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5042839-09.2023 .8.24.0000, Relator.: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quinta Câmara de Direito Público).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
reformar a sentença no que concerne ao alegado excesso de execução e limitação temporal pelo alegado cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que seja realizada, previamente, perícia técnica contábil, de modo a apurar, com base nas fichas financeiras da parte agravante, se foi efetivamente implementado o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas e, por conseguinte, apurar o
an debeatur
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026